Tribunal: STF
Processo: RE 90661
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
- Transporte Marítimo. Aplicação do art. 40, §§ 1º e 4º, do Decreto-lei n. 116/67.
- Ação de reembolso da seguradora contra a armadora. Acórdão que julgou improcedente o pedido, fundado em que 'recebida a mercadoria, sem ressalva, pelo transportador, não pode ele invocar, ao depois, a má embalagem, para afastar sua responsabilidade, na perda ou avaria da fazenda'. Recurso extraordinário não conhecido; pela Letra 'a', em face da Súmula 400, e, pela letra 'd', por não comprovado o alegado dissídio jurisprudencial.